Tribunal: TJDFT
Processo: 0737105-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA E INJÚRIA. CRIMES PRATICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.
1. Revela-se regular a manutenção da prisão preventiva, a qual apontou o perigo à ordem pública e à integridade física e psíquica da vítima, devidamente evidenciado pela gravidade em concreto da conduta e reiteração delitiva do agente.
2. Para que seja decretada e mantida a prisão preventiva, faz-se necessário o preenchimento simultâneo do disposto nos artigos 312 e 313 do CPP.
3. As circunstâncias fáticas do caso e condições pessoais do paciente não são aptas a afastar a custódia cautelar.
4. A prisão preventiva não se confunde com a antecipação de pena, pois a segregação cautelar tem fins específicos.
5. Ordem denegada.